Tribunal: TJPA
Processo: 0801032-68.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801032-68.2019.8.14.0133

APELANTE: CLAUCINDA JUSTINIANO COSTA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

No presente caso após longa tramitação finamente restou definida a incompetência da Justiça do Trabalho conforme acórdão do Colendo TST – Processo nº TST-AIRR-158-06.2016.5.08.0120.

Recebidos os autos nesta Justiça Estadual e após verificar que a parte autora não dispunha de capacidade postulatória, visto que não estava sendo patrocinada por advogado
(jus postulandi),
o juízo de primeiro grau simplesmente optou pelo indeferimento da petição inicial sem observar o disposto nos arts. 76 e 321 do CPC.

Ambos dispositivos não deixam dúvidas quanto a imperatividade na adoção pelo julgador de providências saneadoras seja quanto a incapacidade ou irregularidade de representação processual ou quanto eventuais irregularidades do petitório inicial capazes de dificultar o exame do mérito.

Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 22.11.2021 a 29.11.2021.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0801032-68.2019.8.14.0133

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CLAUCINDA JUSTINIANO COSTA

ADVOGADA: TAYLA CRYSTAL MONTEIRO SILVA (OAB/PA 27.073)

APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

PROCURADOR MUNICIPAL: ARIEL FROES DE COUTO (OAB/PA 6.829)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença terminativa que indeferiu de plano a petição inicial extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Em necessária síntese, a decisão vergastada consignou a ausência de capacidade postulatória da autora, posto que desassistida de advogado considerando que o presente processo era oriundo da Justiça do Trabalho.

Ocorre que não houve intimação da parte (autora/apelante) para sanar as irregularidades verificadas em alegado descompasso com o códex processual.

Dessa forma, a apelante requer o provimento deste recurso para anular a sentença.

O Município de Marituba apesar de citado para contraminutar o recurso não apresentou manifestação (ID 3291318).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 4047265).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela anulação da sentença (ID 4549016).

Apelante constituiu nova patrona solicitando que as intimações sejam realizadas em seu nome (ID’s 6248724 e 6248725).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos admissibilidade
conheço do recurso
.

No presente caso após longa tramitação finamente restou definida a incompetência da Justiça do Trabalho conforme acórdão do Colendo TST – Processo nº TST-AIRR-158-06.2016.5.08.0120 (ID 3291305).

Recebidos os autos nesta Justiça Estadual e após verificar que a parte autora não dispunha de capacidade postulatória, visto que não estava sendo patrocinada por advogado
(jus postulandi),
o juízo de primeiro grau simplesmente optou pelo indeferimento da petição inicial sem observar o disposto nos arts. 76 e 321 do CPC, senão vejamos:

“Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Ambos dispositivos não deixam dúvidas quanto a imperatividade na adoção pelo julgador de providências saneadoras seja quanto a incapacidade ou irregularidade de representação processual ou quanto eventuais irregularidades do petitório inicial capazes de dificultar o exame do mérito.

Neste diapasão, a sentença recorrida não deve ser mantida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para
anular
a sentença determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau a fim de que seja oportunizado à parte autora/apelante a possibilidade de proceder a regularização das irregularidades apontadas dando prosseguimento ao feito mediante regular instrução processual.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/11/2021